Tribunal: STF
Processo: HC 223222
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdãos unânimes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO. AUTORIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APRECIAÇÃO INVIÁVEL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. RAZÕES DO RECURSO INTERNO DISSOCIADAS DOS AUTOS. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. REGIME FECHADO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. A Corte estadual, a partir de fundamentada análise do depoimento da Vítima, o qual tem extrema relevância nos delitos sexuais, do relato das testemunhas e do laudo pericial, concluiu que o Agravante praticou conjunção carnal com a Vítima, sem o seu consentimento e mediante o uso de força, demonstrando o preenchimento das elementares do crime do art. 213, caput, do Código Penal. Para rever a conclusão, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Não obstante tenha havido a oposição de embargos de declaração, o Tribunal a quo não apreciou a alegação de que o Agravante não teria conhecimento da virgindade da Vítima, mas considerou não ter ocorrido omissão acerca do tema. O Agravante, no apelo especial, não suscitou ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual é inviável aferir se houve indevida omissão da Corte local. Assim, se mostra correta a conclusão da decisão agravada, no sentido de ser inviável o conhecimento desse ponto do recurso especial, pela falta de prequestionamento. E, como consignou, ainda, a mesma decisão, a análise do tema demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. No que diz respeito ao pedido de compensação da circunstância judicial do comportamento da Vítima com a culpabilidade, o recurso interno não comporta conhecimento, seja por estar dissociado dos autos, atraindo a aplicação analógica da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, tanto como pela falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela negativação da culpabilidade, afasta a alegação de ilegalidade na estipulação do regime inicial fechado, apesar de a reprimenda definitiva não ser superior a 8 (oito) anos e o Agravante ser primário. 



    5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.



    .........................................



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. FALTA DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. NÃO CONHECIDO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. EMBARGOS REJEITADOS.



     1. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição da República, o Superior Tribunal de Justiça não possui competência para, ainda que de ofício, conceder habeas corpus contra seus próprios julgamentos, monocráticos ou colegiados, o que torna inviável a análise do pleito de concessão da ordem contra o julgamento no qual foi proferido o acórdão embargado. 



    2. O Embargante apenas discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado que, fundamentadamente, negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que conhecera parcialmente e negara provimento ao recurso especial, o que não se confunde com existência de omissão. Contudo, o mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável não viabiliza a oposição de embargos de declaração. 



    3. Não conhecido o pedido de concessão de habeas corpus. Embargos de declaração rejeitados.



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para reduzir ao mínimo legal a pena imposta ao acionante. Cumulativamente, pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, as peças que instruem os autos evidenciam que a condenação transitou em julgado em 05.10.2022 (doc-e 5 p. 265).



6. A hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 213, caput, do Código Penal.



7. Conforme assentou o STJ, “as teses de que o Recorrente não teria conhecimento da virgindade da Vítima e, por isso, esse fato não poderia ser sopesado em seu desfavor na fixação da pena-base, de que o comportamento da Vítima teria contribuído para a prática delitiva e de que não teriam sido sopesadas as circunstâncias consideradas favoráveis, não foram debatidas no acórdão (originalmente) recorrido, sem que fossem suscitadas nos embargos de declaração defensivos. Portanto, carecem do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 356 do Supremo Tribunal Federal”.



8. Nessas condições, não é possível que este Supremo Tribunal analise a alegação de ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao paciente, sob pena de dupla supressão de instâncias.



9. Ainda que assim não fosse, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado pelo crime de estupro, o fato é que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. Quanto ao mais, a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da culpabilidade do agente.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator